Tribunal: STF
Processo: RHC 263902
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 983.673/MG.



    Consta dos autos que as recorrentes, acusadas da prática do crime de frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F do Código Penal), tiveram a denúncia recebida pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] 



    Extrai-se da denúncia que Diego Ferdinando Mendes Oliveira, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Padre Paraiso/MG, em 02/03/2022, contando com a contribuição das denunciadas Nina Luci Pereira Silva Oliveira, Mirian Jardim Costa Reis, Debora Luiza Viana Neves, veio fraudar, mediante direcionamento, causando danos ao erário público municipal, o Processo Licitatório nº 012/2022 (Pregão Presencial nº 006/2022), tendo como objeto os serviços de transportes de alunos, isso para beneficiar a empresa “Ornelas & Santos Serviços Ltda. – ME”, de propriedade do denunciado Heron Ornelas Silva (ordem nº 305).



    [...]



    Da alegada nulidade das investigações. 



    As defesas de Diego, Nina, Miriam e Débora sustentam a nulidade das investigações, por ausência da devida supervisão deste egrégio Tribunal de Justiça. 



    Sem razão. 



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.447, ocorrido em 21/11/2023, uniformizou o entendimento acerca da necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça. 



    [...] 



    Entretanto, in casu, não há que se falar em ausência de prévia autorização deste Tribunal de Justiça para o início das investigações, pois o Inquérito Civil nº MPMG-0034.22.000051-6 foi instaurado em 11/11/2022, sendo a integralidade do Procedimento Investigatório Criminal encaminhado a este egrégio Tribunal pela Procuradoria-Geral de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal no dia 06/11/2023, ou seja, antes do deslinde da divergência pela Suprema Corte. 



    Ressalta-se que os autos foram recebidos por este relator em 06/11/2023, quando se determinou o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça para o prosseguimento das investigações, no dia 08/11/2023, aportando aos autos a denúncia em 24/01/2024. 



    Assim, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada. 



    [...]



    MÉRITO



    Da inépcia da denúncia.



    [...] 



    Entendo que a denúncia preenche os requisitos exigidos pelo referido dispositivo legal, porquanto há exposição regular do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, assim como a qualificação dos acusados e o enquadramento típico da conduta. 



    [...] 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A matéria já foi enfrentada pelo Tribunal de origem, quando do recebimento da denúncia, ocasião em que as teses suscitadas pela defesa na presente impetração foram devidamente analisadas. O acórdão impugnado rejeitou fundamentadamente as preliminares defensivas, assentando que foram respeitadas as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal na elaboração da denúncia, que a conduta típica foi adequadamente descrita e que não houve irregularidade na investigação capaz de contaminar a ação penal.



    Quanto à alegada inépcia da denúncia, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela adequação da peça acusatória, que descreveu satisfatoriamente os fatos criminosos com suas circunstâncias de tempo, modo e lugar, permitindo ao denunciado a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.



    No que tange à alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo, tal questão demanda aprofundado exame probatório para aferição do elemento subjetivo do tipo penal, dilação esta inviável na estreita via do habeas corpus. A respeito desse empecilho, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior de Justiça: [...]. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “o feito está conspurcado por nulidade absoluta dada a plena ausência de supervisão/tutela do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde o seu nascedouro”; e (b) “a exordial acusatória não preenche os requisitos legais para ser processada”.



    Requer-se, assim, o provimento do recurso “para que seja trancada a ação penal ou porque não houve tutela/supervisão do Tribunal de Justiça ante investigação realizada em pessoa com prerrogativa de função, ou porque está ausente a justa causa por ausência de elementos indiciários mínimos”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente